Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-83.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de prova pericial, não merece acolhida, uma vez que a questão debatida não está relacionada ao grau do adicional de insalubridade, mas tão somente acerca do reflexo sobre as verbas gratificação natalina, férias acrescidas de 1/3.
2. A lei local prevê o pagamento de gratificação, férias e 1/3, tendo por base a remuneração, a qual define de forma a abranger “as vantagens permanentes e temporárias”, a circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de suas férias anuais, não afasta o direito a incidência do reflexo do adicional de insalubridade.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000775-83.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO BRANDAO CANUSO - CPF: 369.435.920-68 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022